Tribunal: TJDFT
Processo: 0043866-74.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0043866-74.2009.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), AGRAVADO: HERMEVALDO ALMEIDA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS) contra decisão de ID 19292798, a qual considerou que a fundamentação do aresto proferido pela egrégia 5a Turma Cível não se pauta na questão da constitucionalidade da norma distrital, conforme a tese firmada no Recurso Extraordinário 661702/DF. O recurso não comporta o efeito suspensivo postulado pelo agravante. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 28 de setembro de 2020 13:41:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator